Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO EM MEIO DE HOSPEDAGEM. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A resilição do contrato por parte do consumidor atrai a incidência da multa compensatória prevista no instrumento contratual. Contudo, os artigos 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva.
2. Na hipótese, revela-se adequado a redução da multa para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, conforme entendimento majoritário adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos. Precedentes.
3. Havendo sanção pecuniária mensurável, a verba sucumbencial deve ter como parâmetro o valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC), conforme entendimento firmado pelo colendo STJ (Tema n. 1.076/STJ).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.